Tribunal: CARF
Processo: 10480.726175/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726175/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.828 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LUCIDALVA CORREIA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-84.130 da 11a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 138 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls.94/99) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2009, ano-calendário 2008, em que foi efetuada glosa no valor de
R$ 1.655,88 relativa a dedução indevida de dependente e glosa no valor de R$
20.440,38 relativa a dedução indevida de despesas médicas. A contribuinte não atendeu
à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726175/2011-18
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 6.076,47, multa de ofício de R$ 4.557,35, além de juros de mora de
R$ 1.251,75 (calculados até 28/02/2011), totalizando o crédito no valor de R$
11.885,57.
Da Impugnação
3. Inconformada, a interessada contestou o lançamento em 29/07/2011, através do
instrumento de fls. 9/10 e anexos, argumentando que a glosa de dependente é indevida
pois o dependente é irmã incapacitada física ou mentalmente para o trabalho (Rita de
Cássia Correia Silva) e as despesas médicas referem-se à própria contribuinte e à sua
irmã incapacitada para o trabalho.
4. Apresenta certidão de nascimento da contribuinte e de sua irmã declarada como
dependente Rita de Cássia Correia (fls.11/12); recibos emitidos pela Clidene – Clínica
Dentária Especializada (fls. 14), Demonstrativo anual da CASSI (fls. 15), recibos
emitidos por Luciana Albuquerque de Souza (fls. 16/17), recibos emitidos por Diógenes
Monteiro da Silva (fls. 18), atestado emitido pela psiquiatra Maria de Fátima Lima
Mafra (fls. 19), Demonstrativo de pagamento à UNIMED (fls. 20), comprovantes de
pagamento da UNIMED (fls. 21/30), recibos e notas fiscais emitidos por Novos Rumos
S/S Ltda (fls. 31/62), recibos emitidos pela Odonto-Cape (fls. 63/73), recibos da
UNIMED fls. 75/84.
5. Com base no artigo 6o A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, a documentação apresentada foi analisada
pela autoridade lançadora que acatou parte da mesma, mantendo em parte o crédito
tributário, conforme descrito no Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE no 315/2013
(fls. 106/107).
6. O Despacho Decisório traz a seguinte conclusão:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

7. A contribuinte foi cientificada da decisão (AR fls. 112) e apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 115/116, alegando, em síntese:
7.1 Com relação às despesas com a profissional Luciana Albuquerque de Souza,
informa que após várias tentativas não foi possível encontrar a mesma para que pudesse
ser emitido o recibo correspondente, contudo, na DIRPF foi informado o número do
CPF da referida profissional, podendo a Receita fazer cruzamento das informações e
confirmar ou não a despesa; caso não seja comprovada, assume a responsabilidade pelo
Imposto Suplementar correspondente.
7.2 Quanto à empresa ODONTO-CAPE apresenta a comprovação através das notas
fiscais emitidas no valor de R$ 1.754,00, havendo, portanto, uma diferença não
comprovada de R$ 280,00. Notas fiscais às fls. 121/134.
7.3 Quanto ao plano de saúde CASSI as despesas estão devidamente comprovadas
pelo Demonstrativo de Pagamento de Faturas emitido pela empresa (fls. 135).”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
10. A autoridade revisora, através do Despacho Decisório citado no item 5 acima,
acatou a relação de dependência de Rita de Cássia Correia Silva e as seguintes despesas
médicas:
- Diógenes Monteiro da Silva – R$ 560,00
- Novos Rumos S/C Ltda – R$ 2.660,00
- Cristiane Monteiro Fernandes – R$ 257,00
- UNIMED Recife – R$ 3.669,86
11. Portanto, restaram na lide a diferença de R$ 150,00 não comprovada relativa a
Diógenes Monteiro da Silva, a diferença de R$ 280,00 não comprovada relativa a
Novos Rumos S/C Ltda, o valor declarado de R$ 4.000,00 relativo a Luciana
Albuquerque de Souza, o valor de R$ 2.034,00 relativo a ODONTO-CAPE e o valor de
R$ 6.829,52 da CASSI.
Despesas Médicas
12. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
13. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II -restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;)
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
14. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
15. No presente caso, a contribuinte, para comprovação da despesa despendida com o
profissional Diógenes Monteiro da Silva apresentou os recibos de fls. 18, que totalizam
o montante de R$ 560,00. Como foi declarado R$ 710,00, mantida a glosa não
comprovada de R$ 150,00.
16. Para comprovação da despesa despendida com a empresa Novos Rumos S/C Ltda
foram apresentados os documentos de fls. 31/62 que totalizam o montante de R$
2.660,00. Como foi declarado R$ 2.940, mantida a glosa não comprovada de R$
280,00.
17. A autoridade revisora intimou a contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal
de fls. 103/104, a apresentar a prova do efetivo pagamento à profissional Luciana
Albuquerque de Souza e à pessoa jurídica ODONTO-CAPE. A Intimação não foi
atendida.
18. Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que não conseguiu
contato com a profissional Luciana, mas que através do CPF informado na DIRPF a
Receita poderia fazer o cruzamento de informações. No entanto, deve-se ressaltar que é
obrigação do contribuinte fazer prova das despesas declaradas, bem como do efetivo
pagamento quando intimada a fazê-lo. Não tendo sido comprovado o pagamento à
fisioterapeuta deve ser mantida a glosa de R$ 4.000,00.
19. Embora a contribuinte também tenha sido intimada a comprovar o efetivo
pagamento à ODONTO-CAPE, os documentos apresentados na impugnação às fls.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

63/73 foram corroborados pelas notas fiscais apresentadas na manifestação de
inconformidade às fls. 121/134, que totalizam R$ 1.754,00. Como foi declarado o
montante de R$ 2.034,00, deve ser mantida a glosa de R$ 280,00.
20. Por fim, foi glosada a despesa declarada de R$ 6.829,52 referente ao plano de saúde
CASSI por não ter sido comprovado quem são os beneficiários do plano, uma vez que o
documento de fls. 15, bem como o documento de fls. 135, embora comprovem o
pagamento dessa despesa, não discriminam os beneficiários. Observe-se que no
documento de fls. 135 consta que o contrato é Família II, onde pode-se deduzir que não
contempla apenas a contribuinte. Como somente é dedutível as despesas do próprio
contribuinte e de seus dependentes e como não foi trazida aos autos a comprovação de
quais são os beneficiários do plano, deve ser mantida a glosa de R$ 6.829,52 , por não
ser possível identificar qual parcela é dedutível.
21. Por decorrência, com a manutenção das despesas de R$ 150,00, R$ 280,00, R$
4.000,00, R$ 280,00 e R$ 6.829,52, deve-se alterar o lançamento, conforme tabela
abaixo:
(...)
CONCLUSÃO:
22. Assim, resolvo DAR PROVIMENTO EM PARTE à peça impugnatória apresentada
pela contribuinte, mantendo o imposto suplementar de R$ 3.173,37, com os acréscimos
legais devidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 163, onde argumenta que finalmente encontrara
os recibos de pagamentos realizados à fisioterapeuta Luciana Albuquerque de Souza, no valor
total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme comprovantes que anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que a matéria que sobe a esta turma do CARF para
análise e julgamento cinge-se às deduções de despesas com a fisioterapeuta Luciana
Albuquerque de Souza, no valor total de R$ 4.000,00, uma vez que é o único item abordado
pela recorrente em seu Recurso Voluntário. Desta forma, as demais infrações lançadas pelo Fisco
e mantidas na DRJ tornam-se preclusas e não serão aqui tratadas, mantendo-se para elas a
decisão ad quo.

Despesas médicas – Luciana Albuquerque de Souza (R$ 4.000,00)

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726175/2011-18

despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Especificamente quanto às supostas despesas com a profissional Luciana
Albuquerque de Souza, em procedimento de revisão de lançamento, o Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal em Recife, por meio de Termo de Intimação Fiscal (fl. 103),
assim solicitou à autuada:
1. Prova do efetivo pagamento a profissional Luciana Albuquerque de Souza e a
pessoa jurídica ODONTOCAPE, através de cópia dos cheques nominais,
comprovantes de transferência bancária ou, se pagamento efetuado em espécie,
declaração do banco com os saques correspondentes e as informações complementares
acerca das vinculações entre os saques realizados e valores pagos (memória de cálculo,
planilhas, etc.), ou, ainda, em qualquer caso, por outro meio de prova legalmente
admitido;

Em Recurso Voluntário a interessada alega ter finalmente encontrado os recibos
emitidos pela profissional em questão e os anexa.
Ora, o que solicitou a autoridade fiscal, como se pode ler do extrato acima do
termo de intimação, não foram os simples recibos de emissão da prestadora dos serviços, e sim a
comprovação do efetivo pagamento, qual seja, de que os valores foram de fato transferidos da
pagadora para a recebedora.
Como não foi apresentada a comprovação exigida, há que se manter a glosa da
dedução ora tratada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 179
DF CARF MF
Original